Tribunal: TJDFT
Processo: 0711923-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0711923-44.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CYL MIQUELINA BATISTA CARVALHO GEDDA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 34484281) interposto por CYL MIQUELINA BATISTA CARVALHO GEDDA contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação ajuizada pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a natureza de liquidação provisória por arbitramento e a emenda à inicial para comprovar o prévio pedido administrativo. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 119901126 – processo referência): Trata-se de Ação Ordinária proposto por HEITOR PIMENTA DE MOURA em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., em razão do julgamento da ACP 94-008514-1, da 3a Vara da Seção Judiciária de Brasília, pendente de julgamento final no Recurso Especial. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, em face da declaração de hipossuficiência apresentada, competindo ao requerido apresentar impugnação, nos termos do art. 100 do CPC. Anote-se. Defiro prioridade na tramitação em razão do autor possuir mais de 60 anos, em observância, assim, ao artigo 71 do Estatuto do Idoso. Anote-se. Anote-se, também, que o presente processo possui natureza de Liquidação Provisória por Arbitramento. O autor solicita "(...) que seja fornecido os dados consistentes nas contas gráficas evolutivas do saldo devedor da Cédula Rural Pignoratícia no 88/00196-2 de forma analítica e inteligível, bem como os comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário.". O STJ decidiu no recurso de repercussão geral, REsp 1349453/MS, o qual possui efeito vinculante, nos termos do art. 1.039 do CPC, que é necessária a comprovação de anterior pedido administrativo prévio, com recolhimento das custas do serviço. Confira-se: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária 2. No caso concreto, recurso especial provido. (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) Assim, emende o autor a petição inicial para comprovar que formulou pedido administrativo prévio ao Banco acerca dos dados acima discriminados. Prazo: 15 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Fica o requerente intimado. (grifos no original) Inconformada, busca a recorrente a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento da desnecessidade de liquidação por arbitramento, uma vez que é possível alcançar o valor devido a partir de meros cálculos aritméticos. Acrescenta que a exigência sobre a comprovação do prévio requerimento administrativo junto ao Banco agravado revela óbice de acesso à Justiça. Requer a reforma da decisão para que a causa tramite como cumprimento de sentença e seja afastada a exigência de requerimento administrativo prévio. É o relato do essencial. Registre-se, inicialmente, que, embora conste a expressão “emende o autor a petição inicial”, o que configuraria ausência de carga lesiva e não cabimento de agravo de instrumento, há contornos diversos neste recurso. Verifico que a autora ajuizou cumprimento de sentença, porquanto entende que o valor devido será obtido apenas por simples cálculos aritméticos. Diante disso, o processamento da causa como liquidação por arbitramento poderá ensejar a participação de perito, observando-se o procedimento da prova pericial, nos termos do artigo 510 do Código de Processo Civil. Ademais, no que diz respeito à exigência de demonstração de prévio requerimento, constato que o precedente qualificado indicado na decisão ora combatida não se amolda perfeitamente ao caso em exame. Assim, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil (CPC) foi mitigado, a fim de permitir, em hipóteses não elencadas pelo legislador, a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, os temas acima delineados constituem matérias aptas a merecer desate através desta modalidade de recurso, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo aplicável à espécie: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso) Feito o breve registro, aprecio pedido formulado no recurso. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Analisada a pretensão antecipatória, entendo que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Dispõe o CPC: Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da liquidação; Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. Vê-se que o título judicial determina qual o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, condenando os réus no pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 e o BTN fixado em idêntico período. Logo, o valor devido pelo agravado poderá ser obtido por simples cálculo aritmético, desde que fornecidos os dados consistentes nas contas gráficas evolutivas do saldo devedor da cédula rural pignoratícia de forma analítica e inteligível, além dos comprovantes de liberação dos recursos e dos pagamentos realizados pelo mutuário. Confira-se julgado deste egrégio Tribunal sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. UNIRECORRIBILIDADE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CONDENAÇÃO GENÉRICA. LIQUIDAÇÃO DISPENSÁVEL. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO INDEFERIDA. STF RE No 626307-SP. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de verificação dos parâmetros aplicáveis aos cálculos que instruíram o incidente de cumprimento individual de sentença, decorrente do provimento jurisdicional proferido no processo originado por ação civil pública, por meio da qual houve a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento do valor referente às diferenças de atualização monetária plena (correção monetária e juros remuneratórios) dos saldos das contas de poupança correspondente ao período de janeiro de 1989 dos expurgos inflacionários decorrente da edição do denominado plano "Verão". 2. É inadmissível o proferimento de sentença no incidente de cumprimento individual de sentença, pois o mérito da demanda já se encontra resolvido. É inadmissível, com efeito, a confusão generalizada ora em curso entre a fase de cumprimento e a pretensa "execução de sentença", figura abolida do atual Código de Processo Civil. A despeito do princípio da unirrecorribilidade processual, no entanto, deve-se aplicar à espécie a fungibilidade recursal, com o subsequente conhecimento do recurso. 3. A decisão proferida nos autos do Recurso Extraordinário no 626307-SP (STF) foi precisa ao esclarecer o alcance da suspensão dos cursos processuais ali referidos, tendo sido destacado que a determinação suspensão não pode ser aplicada "aos processos em fase de execução definitiva e às transações efetuadas ou que vierem a ser concluídas". Como é perceptível o pretendido sobrestamento somente pode ser aplicado aos processos que ainda não tiveram solução definitiva. Por essa razão o sobrestamento referido não alcança o cumprimento de sentença ora em exame. 4. As condenações constantes em sentenças proferidas em ação coletiva são, em regra, genéricas (art. 95 do CDC), pois se limitam a estabelecer a responsabilidade do réu pelos danos causados e os parâmetros a serem observados na liquidação do montante devido. Assim, nesse caso, os juros moratórios devem ser computados a partir da data da intimação para liquidação do montante devido. Isso não obstante, por se tratar da hipótese em exame de responsabilidade negocial, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1370899-SP, mediante a sistemática de recursos repetitivos, decidiu que os juros de mora devem sere contados a partir da data da citação nos autos do processo originados pela ação civil pública. 5. O montante devido, em decorrência da edição dos cognominados planos econômicos, pode ser apurado mediante meros cálculos aritméticos, dispensando-se o procedimento prévio de liquidação de sentença, como determina o art. 509, § 2o, do CPC. 6. É devida a correção monetária plena aos reflexos decorrentes da edição dos planos econômicos posteriores independentemente de previsão na sentença condenatória em cumprimento, como sedimentado na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Tribunal de Justiça, por meio da sistemática de recursos repetitivos, no julgamento do REsp no 11392245-DF. 7. Aplica-se à hipótese em análise o INPC para corrigir monetariamente os saldos das contas de poupança existentes na época da edição dos aludidos planos econômicos, tendo em vista que é o índice que melhor reflete a inflação do período, recompondo as perdas experimentadas pelos poupadores. 8. Apelação conhecida em parte e desprovida. Requerimento de suspensão do curso processual indeferido. (Acórdão 1357758, 00401462620148070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifo nosso) Com efeito, não há razão para processar a causa como liquidação por arbitramento, uma vez que poderia causar maior demora na solução da querela. Quanto ao precedente qualificado que impõe a comprovação de prévio requerimento administrativo, vejo evidente distinguishing. Por ocasião do julgamento da ApCiv n. 0721586-82.2020.8.07.0001, sob a relatoria do Desembargador Eustáquio de Castro, esta egrégia Oitava Turma Cível, à unanimidade, decidiu: A Ação Civil Pública objeto do presente Cumprimento Provisório de Sentença reporta-se a contratos firmados há mais de vinte anos com o réu, o qual tinha ciência da necessidade de armazenar os referidos documentos para eventual cumprimento da obrigação, diante da possibilidade de recálculo dos respectivos débitos na forma discriminada no título judicial. A esse respeito, tem-se admitido a determinação para que o Banco traga aos autos os documentos necessários para a realização dos cálculos e consequente fixação do valor devido, já que apelante não dispõe de meios para apuração efetiva do montante. De fato, nos termos do Recurso Especial 1.349.453/MS, a necessidade de comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, são requisitos prévios específicos para a propositura de Ação Cautelar de exibição de documentos bancários. No caso dos autos, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a flexibilização do ônus da prova à luz das particularidades do caso, da excessiva dificuldade em cumprir o encargo e da maior facilidade de obtenção da prova pela parte contrária, para determinar às Instituições Financeiras a exibição de extratos bancários, enquanto não estiver prescrita eventual ação sobre elas e desde que demonstrada a plausibilidade da relação jurídica alegada, em observância ao artigo 373, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil. Logo, não há razão para condicionar a propositura da demanda a existência prévia de requerimento administrativo junto ao Banco do Brasil com vistas a obter os documentos relacionados às cédulas de crédito rural, devendo ser dado prosseguimento ao feito, com a determinação para que a Instituição Financeira apresente a documentação requerida referente às cédulas rurais emitidas no final da década de 80, já que minimamente comprovada a existência do título e a condição de substituído. (grifos nossos - Trecho do voto condutor do v. acórdão n. 1400244, data de julgamento: 10/2/2022, publicado no PJe: 22/2/2022) Assim, tratando-se de cumprimento de sentença coletiva e considerando a particularidade do tema, sobretudo pelo decurso do tempo, inaplicável o precedente apontado na decisão recorrida. Desse modo, encontram-se presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência ora vindicada. Por tais fundamentos, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao douto Juízo da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador